Tribunal: TJMT
Processo: 0003840-34.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003840-34.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANKLYERSOWN BECHER PAES DE BARROS - CPF: 927.142.001-25 (APELADO), FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - CPF: 026.734.341-86 (ADVOGADO), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), ANKLYERSOWN BECHER PAES DE BARROS - CPF: 927.142.001-25 (EMBARGANTE), FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - CPF: 026.734.341-86 (ADVOGADO), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – ALEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO § 3º DO ART. 28 DA LEI 10.931/2004 – NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO – PARA SANAR O VÍCIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – NÃO CARACTERIZADA COBRANÇA DO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO EM DESACORDO COM O EXPRESSAMENTE CONTRATADO – DESCABIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM DOBRO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Constatada a omissão no acórdão, em vista da ausência de análise do recurso de apelação interposto pelo devedor/embargante, deve ser acolhido os embargos de declaração e sanado o vício.

2.
Não tendo sido demonstrada qualquer incongruência no valor do crédito exequendo, não há falar em aplicação do art. 28, § 3º, da Lei n. 10.931/04, que determina o pagamento em dobro de eventual montante cobrado a maior pelo credor em desacordo com o expresso na cédula de crédito bancário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Anklyersown

Becher
Paes de Barros
,
contra o acórdão que deu parcial provimento ao
apelo
interposto p
ela

Cooperativa de
Crédito
de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE MT
,
no sentido de afastar a restituição
em dobro, cobrado indevidamente, por entender necessária a demonstração de má-fé de quem cobra.
E
, de consequência, negou provimento ao recurso adesivo
interposto pelo embargante.

Nas razões recursais (id 187125198) alega o embargante
a
existência de obscuridade
, sob o argumento de que o acórdão analisou tema distinto do constante na sentença.

Por conta disso, defende o julgamento “extra petita”
.

Explica que não foi discutida na sentença a repetição do indébito.

Sustenta que o Juízo singular condenou a Cooperativa embargada ao pagamento da
condenação
fixada no § 3º do art. 28, da Lei 10.931/2004.

Assim, pondera que não houve condenação lastreada no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, mas sim, no artigo da Lei supracitada.

Pede o acolhimento dos declaratórios para sanar o vício de obscuridade arguido.

Postula seja sanado o vício e a modificação do acórdão embargado.

Contrarrazões pela rejeição dos declaratórios
, id
187125198
.

Os primeiros declaratórios foram
acolhidos tão somente para suprir a omissão apontada e rejeitar a preliminar arguida, diante do efetivo recolhimento do preparo, pela Cooperativa apelante (id 191925694).

O embargante ajuizou Recurso Especial nº
212286
-MT, de Relatoria d
a
Ministr
a

Nancy Andrighi
, que
deu provimento,
com o reconhecimento de omissão, a fim de que esta e. Corte analise os declaratórios como entender de direito (id
210034678
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

Eminentes pares:

A fim de contextualizar, trata-se de ação de embargos à execução, movida pelo embargante, em face da Cooperativa embargada, distribuídos por dependência da ação de execução nº 0024823-69.2011.8.11.0002.

Funda-se a controvérsia na suposta abusividade das Cédulas de Crédito Bancário celebradas entre as partes, B13030003-4 e A047219 (cheque especial), pugnando o embargante a revisão dos contratos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos para:
afastar a cobrança dos juros remuneratórios do cálculo do débito do embargante, devendo ser aplicados tão somente os juros moratórios de 1% ao mês, a multa de 2% ao mês sobre o principal e a correção monetária pela média do INPC; determinar ainda a limitação da taxa dos juros remuneratórios mensalmente cobrados à 7,5% a.m. referente à operação nº A047219, cuja
restituição deverá se dar em dobro, conforme art. 28, § 3º da lei 10.931/2004
; bem ainda, determinar a limitação dos juros moratórios à 12% ao ano, afastando assim, a capitalização mensal do mesmo.

Inconformada a Cooperativa credora interpôs recurso de apelação, questionando a revisão, argumentando a legalidade das cláusulas dos contratos e pedindo que a restituição se dê na forma simples, uma vez que não comprovada sua má-fé.

O embargante interpôs recurso adesivo e sustentou
que não se trata de restituição de indébito, nos moldes do
art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
, mas sim de
condenação fixada no § 3º do art. 28, da Lei 10.931/2004
.

O acórdão contido no id 185263198 proveu em parte o recurso da Cooperativa
(“
manter os juros remuneratórios incidentes na forma pactuada, manter a capitalização dos juros na maneira contratada, reconhecer nula a previsão contratual de atualização pela variação CDI, divulgado pela CETIP, devendo ser substituída pelo INPC como fator de correção monetária e determinar a repetição do indébito na forma simples
”)
, e, de consequência negou provimento ao recurso adesivo do embargante.

Irresignado, o embargante interpôs recurso de embargos de declaração, id 187125198, discutindo quanto ao recolhimento de preparo e a restituição em dobro,
no sentido de regularmente devida
.

Os primeiros declaratórios foram acolhidos tão somente para suprir a omissão apontada e rejeitar a preliminar arguida, diante do efetivo recolhimento do preparo, pela Cooperativa apelante (id 191925694).

O embargante ajuizou Recurso Especial nº 212286-MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que deu provimento, com o reconhecimento de omissão, a fim de que esta e. Corte analise os declaratórios como entender de direito (id 210034678).

Pois bem.
O cerne da controvérsia reside em sanar a omissão reconhecida no
Recurso Especial nº 212286-MT
.

Assim, p
asso à análise dos declaratórios do embargante (id 210034678).

Em que pese os argumentos do embargante, de que devida a condenação da Cooperativa ao pagamento em dobro do cobrado a maior,
tenho que
não
merece
prosperar.

Com efeito,
n
a hipótese, não se aplica a norma do art. 28, § 3º, da Lei de nº. 10.931/04, uma vez que não se está discutindo a cobrança de título em desacordo com as cláusulas e encargos contratuais, mas sim
a incidência de cláusulas abusivas nos contratos.

Nesse sentido,
vejamos o que
dispõe
a normativa
:

Lei
n
º 10.931/04
.
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

(...)

§ 3º O credor que, em ação judicial, cobrar o valor do crédito
exequendo
em desacordo com o expresso na Cédula de Crédito Bancário, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do cobrado a maior, que poderá ser compensado na própria ação, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.

A
penalidade prevista no dispositivo destacado incide quando a dívida é cobrada de forma indevida (seja porque em desacordo com o contrato, ou porque o débito já foi integral ou parcialmente quitado) daquele que se afigura devedor, o que não é o caso dos autos.

Inexiste nos autos qualquer questionamento acerca da cobrança de valores de maneira diversa ao contratado. E, diante disso, a cobrança se deu nos exatos parâmetros
do expressamente
contratado.

In
casu
, o que ocorreu foi a contratação de encargos abusivos e
,
por isso
,
postulou o embargante a revisão do contrato, que
, anota-se,
foi devidamente revisado na sentença e confirmada, em parte,
pelo Juízo de 2º Grau.

A propósito:

“
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ART. 28, § 3º, DA LEI N. 10.931/04. INCIDÊNCIA AFASTADA. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. No particular, os embargantes firmaram contrato de cédula de crédito bancário com o embargado, ocasião em que foi propiciado um crédito no valor de R$ 196.843,32, com taxa efetiva de 1,98% ao mês e de 26,526% ao ano, a ser adimplido em 96 parcelas mensais e sucessivas de R$ 4.846,70, vencendo a 1ª em 15/2/2016 e a última em 15/1/2024. Diante do inadimplemento dos embargantes, operou-se o vencimento da dívida em 15/8/2016, a propiciar a execução do título e a oposição dos presentes embargos. 2. A planilha de débitos considerada, muito embora não tenha sido inicialmente juntada aos embargos à execução, foi a constante da execução, tendo sido posteriormente acostada. Nesse passo, não prospera a alegação dos embargantes de que não seria possível precisar os valores cobrados, inexistindo mácula aos
arts
. 884 e seguintes do CC. 3. Conforme Súmula n. 539/STJ, é admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados a partir da edição da Medida Provisória n. 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória n. 2.170-36/01, quando expressamente pactuada. 3.1. Tratando-se de Cédula de Crédito Bancário, a capitalização de juros é admitida, também, com fundamento no art. 28, § 1º, I, da Lei n. 10.931/04, que também exige pactuação específica. 3.2. Seja em razão da divergência entre a taxa de juros anual e o duodécimo da taxa de juros mensal ajustada (Súmula n. 541/STJ: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."), seja em razão de expressa disposição contratual, a cobrança dos juros capitalizados, na condição da avença em análise, mostra-se perfeitamente lícita, não havendo falar em excesso de execução. 4. É possível a incidência da comissão de permanência nos contratos bancários, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato, desde que não cumulada a outros encargos, tais como juros remuneratórios, correção monetária, juros de mora e multa contratual, conforme Súmulas n. 30, 294, 296 e 472, todas do STJ. 4.1. In
casu
, considerando que a cobrança da comissão de permanência encontra-se dentro dos limites da legalidade e do contrato, sem que haja cumulação indevida com outros encargos moratórios, não há falar em excesso de execução. 5. Se a planilha de débitos juntada denota que os pagamentos realizados pelos embargantes foram considerados por ocasião de sua elaboração, não há falar em excesso de execução. 6.
Não tendo sido demonstrada qualquer incongruência no valor do crédito
exequendo, não há falar em aplicação do art. 28, § 3º, da Lei n. 10.931/04, que determina o pagamento em dobro de eventual montante cobrado a maior pelo credor em desacordo com o expresso na cédula de crédito bancário.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados
”
.

(
TJDFT
–

Acórdão 1125061
, 07068890420178070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 26/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
g. n.

Pelo exposto,
ACOLHO

os
embargos, para sanar a omissão apontada, no sentido de
proceder à análise do
s embargos de declaração
interposto
s
pelo embargante

Anklyersown

(
id 187125198
)
.

E, para tanto, em vista dos fundamentos lançados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de embargos de declaração, para manter
a
restituição, na forma simples, tendo em vista que não
restou
caracterizada
a cobrança do
valor do crédito exequendo em desacordo com o expresso na
s
Cédula
s
de Crédito Bancário
(
B13030003-4 e A047219 (cheque especial)
, nos moldes do disposto no
art. 28, § 3º, da Lei de nº. 10.931/04
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024